Tribunal: TJDFT
Processo: 0721246-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A falta de provas concretas acerca da ausência de capacidade civil para o ato, aliada a presença de elementos contrários que não dispõem sobre a perda das faculdades mentais do testador em momento anterior à realização do testamento (art. 1.860 do Código Civil), desabilitam a pretensa anulação do ato em que consignado os derradeiros desígnios do testador, sob pena de infringência ao comando disposto no art. 1.861 do Código Civil.
2. O testamento público goza de presunção de veracidade e legitimidade, remanescendo impassível de vulneração por alegações de perda de memória e de repetição nas falas, à míngua de elementos robustos que possam derruir o ato de última disposição do testador. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.